Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve análise quanto a comprovação dos danos materiais, bem como ausência de comprovação dos fatos constitutivos e impossibilidade de indenização por danos presumidos. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, o item 9 do acórdão embargado, é claro quanto aos motivos da condenação por danos materiais, já que responsável pelo bem sob sua guarda, não o entregou conforme contratação do serviço, sendo objetivamente responsável pela falha na prestação do serviço.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.